Tribunal: TJMT
Processo: 0001418-16.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 68602/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINTA POR PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO § 8o, ARTIGO 85 DO CPC – POSSIBILIDADE – QUANTUM ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 85, § 8o, do CPC, pode ser interpretado de forma extensiva, com a adoção da apreciação equitativa, de forma excepcional, quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
Ao fixar os honorários advocatícios, deve o magistrado nortear-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo o quantum estipulado ser irrisório a ponto de se tornar aviltante ao profissional que atuou na causa, tampouco exacerbado, sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento sem causa.

APELANTE(S):
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia Energética SINOP S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1418-16.2015.8.11.0082, proposta em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de perda do objeto, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 10o, do CPC.
O Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, uma vez que sua fixação foi realizada de forma equitativa, fundamentada no § 8o, art. 85 do CPC, todavia, este dispositivo prevê aplicabilidade apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.
Assevera que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 8% e o máximo de 10%, como estabelece o inciso II, §§ 3o e 6o, art. 85 do CPC, uma vez que foi atribuído o valor da causa o montante de R$ 1.010.086,30 (um milhão, dez mil, oitenta e seis reais e trinta centavos).
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença atacada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, fixá-los em 8% sobre o valor da causa.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 237/239, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia Energética SINOP S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1418-16.2015.8.11.0082, proposta em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu os autos, sem resolução do mérito, em razão de perda do objeto, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 10o, do CPC.
O Apelante busca a reforma da sentença, de modo que fixe os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, fixá-los em 8% sobre o valor da causa.
O cerne recursal cinge-se em verificar se há possibilidade de fixação dos honorários no patamar entre 8% e 10% sobre o valor da causa levando em consideração as peculiaridades do autos em análise.
Pois bem.
Extrai-se dos que o Apelante propôs a presente ação buscando anular o Termo de Embargo no 123687 e Auto de Infração n° 135538, diante da existência de licenciamento das atividades embargadas.
Verifica-se que às fls. 208/211 e 213/221, as partes informam que o Termos e Embargos e o Auto de Infração discutidos nos autos foram revogados administrativamente e, em razão disso, requereram a extinção dos autos face a perda superveniente do objeto.
Extinto os autos, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendendo o disposto nos §§ 8o e 10o, art. 85 do CPC, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O Código de Processo Civil aprimorou as regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais mínimos e máximos de acordo com cada proveito econômico das causas.
Veja-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
Portanto, atendendo aos dispostos nos incisos do § 2o do dispositivo acima transcrito, deve ser levado em consideração, de forma conjunta, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.
Ademias, há de se ressaltar que, ao fixar os honorários advocatícios, deve o magistrado nortear-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo o quantum estipulado ser irrisório a ponto de se tornar aviltante ao profissional que atuou na causa, tampouco exacerbado, sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento sem causa.
No caso dos autos, a ação foi extinta em razão da perda superveniente do objeto da causa, uma vez que o Termo de Interdição e o Auto de Infração foram revogados administrativamente.
Dessa forma, fixar os honorários advocatícios em 8% do valor da causa estaríamos falando de um montante vultuoso de aproximadamente R$ 80.806,90 (oitenta mil oitocentos e seis reais e noventa centavos), o qual não se mostra razoável, ou mesmo proporcional ao presente caso.
Vale aqui transcrever a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que deve se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar os honorários advocatícios:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)
3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
4. Recurso provido em parte.
(N.U 0020144-60.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
(N.U 1001449-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)
TRIBUTÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL — IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA — PRINCÍPIO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
A lei tributária não pode retroagir de forma a prejudicar o contribuinte, de maneira que os fatos geradores devem obedecer as normas vigentes à época dos acontecimentos.
Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0002227-13.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)
Tira-se dos julgados acima que o artigo 85, § 8o, do CPC, pode ser interpretado de forma extensiva, com a adoção da apreciação equitativa, de forma excepcional, quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
Portanto, o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende o disposto nos §§§ 2o, 8o e 10o do CPC, e dessa forma devem ser mantidos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR